Tribunal: CARF
Processo: 13054.000633/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000633/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SÉRGIO PIRES CAPELÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através da Notificação de Lançamento às fls. 03 a 05, exige-se do contribuinte acima
qualificado a importância de R$ 6.313,42 (código 0211) a ser adicionada dos
acréscimos legais, a título de imposto de renda pessoa física referente ao exercício 2004.
O total do crédito tributário é de R$ 10.534,56, calculado até 31.05.2007.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2004, ano calendário 2003, DIRPF/2004, conforme relatado na “Descrição dos Fatos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000633/2007-19
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000633/2007-19

Enquadramento Legal” à fl. 04, quando foi constatada a compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 17.227,12, por falta de
comprovação. O enquadramento legal encontra-se nos artigos 12, inciso V, da Lei no
9.250/95; arts. 7o, parágrafos 1o e 2o, e 87, inciso IV, parágrafo 2o e 841, inciso II do
RIR/99.
O contribuinte, já falecido - cópia Certidão de Óbito à fl. 06, representado por sua
herdeira e inventariante, docs. às fls. 02, 24 e 25, inconformado com o lançamento,
apresentou tempestivamente impugnação à Notificação de Lançamento - fl. 01,
apresentando cópia de “Demonstrativo” emitido pela 8a Vara do Trabalho de Porto
Alegre referente ao Processo no 00784.008/89-2 - fl. 07, cópia de “Recibos” de
honorários e prestação de contas – fl. 08, e cópia de Alvará e de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais – DARF às fls. 09 e 10.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2010, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo sido restabelecido um valor de R$ 17.227,12 de IRRF, o
sujeito passivo interpôs, em 20/04/2010, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) conforme demonstrativo constante dos autos, existem verbas indenizatórias
isentas de imposto de renda (aviso prévio, férias indenizadas, fgts e multa), totalizando R$
38.999,98, logo a base de cálculo tributável seria de R$ 64.182,54.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão.
Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 18/03/2010
(fl. 43/45) tendo apresentado seu recurso voluntário em 20/04/2010 (fl. 46), logo o recurso está
intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 19/04/2010.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000633/2007-19

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 69
DF CARF MF
Original